Tribunal: TJES
Processo: 5000710-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE A IDONEIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), mediante caução de imóveis avaliados em valor superior ao dos créditos tributários discutidos. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da inidoneidade do laudo de avaliação dos imóveis ofertados como garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta inidoneidade do laudo de avaliação dos bens ofertados em caução para a expedição de CPD-EN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta de forma clara os fundamentos essenciais para o deslinde da controvérsia, destacando a suficiência da garantia prestada e a legitimidade da expedição da CPD-EN com base no Tema Repetitivo 237 do STJ.

4. A alegação de inidoneidade do laudo foi implicitamente enfrentada no voto condutor, ao se reconhecer a suficiência e adequação da caução prestada, sendo desnecessária, nesta fase processual, a produção de prova técnica pericial.

5. Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já decidida, nem para rediscussão de fundamentos à luz da tese do embargante.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos levantados pela parte, bastando fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

7. A ausência de manifestação nos exatos moldes desejados pelo embargante não configura omissão, quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não configura omissão a ausência de análise explícita de argumento da parte quando a matéria é implicitamente enfrentada com fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

3. A suficiência e adequação da caução prestada para expedição de CPD-EN, reconhecida com base em documentos constantes dos autos, afasta a alegação de omissão sobre a idoneidade do laudo de avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.11.2017; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED na Ap Cível 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018; TJES, ED 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019, DJ 05.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID 9358184, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão vergastada.

Em suas razões recursais de ID 9607020, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado os fundamentos referentes à inidoneidade do laudo de avaliação dos imóveis ofertados como caução. Postula, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente reforma da decisão colegiada.

Contrarrazões apresentadas no ID 11997238, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID 9358184, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão vergastada.

Em suas razões recursais de ID 9607020, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado os fundamentos referentes à inidoneidade do laudo de avaliação dos imóveis ofertados como caução. Postula, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente reforma da decisão colegiada.

Contrarrazões apresentadas no ID 11997238, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. TEMA REPETITIVO 237 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É possível concluir pelo acerto da decisão recorrida, uma vez que não há, ainda, ação de execução fiscal nem se pretende, com o ajuizamento da demanda originária, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mas, sim, apenas de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, situação já tratada pelo Tema Repetitivo 237 do STJ.

2.
A hipótese dos autos consiste justamente na matéria tratada no aludido Tema Repetitivo, na medida em que trata-se de Ação Cautelar Antecedente ajuizada pela empresa Agravada objetivando garantir a futura execução, indicando bens à penhora, para que os Autos de Infração (
nº. 5088879 e nº. 5088880)
não constituam óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui um precedente que ratifica a afirmação anterior, ou seja, a aceitação da garantia para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.
Destaca-se a existência de diversos julgados, neste Egrégio Tribunal de Justiça, que fazem a distinção acerca do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (caso em apreço) e o alusivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na primeira hipótese, não é necessário seguir a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais.

5.
A condição para deferimento do pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme se depreende do precedente repetitivo do STJ, é a prestação de caução em valor suficiente à garantia do juízo.

6.
No caso, como consignado na decisão objurgada, em análise dos documentos apresentados, o valor de avaliação dos imóveis dados em garantia compreende o importe de R$ 3.002.170,00 (três milhões dois mil cento e setenta reais), quantia esta que supera o valor atualizado dos autos de infração, que perfaz o montante de R$ 2.875.900,64 (dois milhões oitocentos e setenta a cinco mil novecentos reais e sessenta e quatro centavos), o que torna plenamente possível o deferimento do pedido.

7.
Recurso conhecido e improvido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, reconhecendo, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 237, que é legítima a expedição de CPD-EN ao contribuinte que oferece caução
em valor suficiente para garantia do juízo
, ainda que
não se tenha ajuizada execução fiscal
ou não haja formal suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Destacou-se, inclusive, que os bens oferecidos em garantia foram avaliados em montante superior ao valor atualizado dos autos de infração (R$ 3.002.170,00 frente a R$ 2.875.900,64), circunstância que
justificou a manutenção da tutela deferida na origem
, nos termos da decisão agravada.

Quanto à alegação de
inidoneidade do laudo de avaliação
, entendo que
a matéria foi implicitamente enfrentada no voto condutor
, ao reconhecer-se a suficiência e adequação da caução prestada para os fins pretendidos. Ademais, por se tratar de tutela de urgência deferida em sede de
ação cautelar antecedente
, não se exige, nesse momento processual,
cognição exauriente
, tampouco avaliação judicial pericial
ex officio
da garantia apresentada. Assim, não se exige análise aprofundada ou produção de prova técnica pericial nesta fase.

Outrossim, considerando que a garantia apresentada supera o crédito exigido e que a autorização expressa do proprietário foi juntada aos autos, o indeferimento da CPD-EN seria
medida desproporcional e excessivamente onerosa
à empresa, contrariando os princípios da boa-fé, da função social da empresa e do devido processo legal tributário.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar